Tribunal: STF
Processo: Rcl 40277
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada pela Sociedade de Economia Mista Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, em face de acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região, no Processo nº 0000379-93.2018.5.4.001, que, ao determinar a penhora on line nas contas da reclamante para pagamentos de condenada em ação trabalhista, teria desrespeitado a autoridade da decisão proferida por esta Corte no julgamento da ADPF 556.
    Aduz-se, em suma, que, não obstante esta Corte possuir entendimento o qual considera inconstitucional determinação judicial que decreta a constrição de bens de sociedade de economia mista, prestadora de serviços públicos em regime não concorrencial, para fins de pagamento de débitos trabalhistas, o Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região tem se posicionado de maneira contrária. 
    Requereu-se, liminarmente, a suspensão das decisões nas quais se promoveram ou venham a promover constrições patrimoniais por bloqueio, penhora, arresto ou sequestro e, no mérito, a cassação da decisão reclamada. 
    Em 30.4.2020, deferi a medida liminar, para suspender os efeitos da decisão proferida nos autos do Processo nº 0000379-93.2018.5.14.0001 (eDOC 14).
    A autoridade reclamada prestou informações (eDOC 17).
    A parte beneficiária, em contestação, informa que a parte reclamante protocolou nesta Corte as seguintes reclamações: Rcl 39826, Rcl 40316, Rcl 40727, Rcl 40731, Rcl 40902, Rcl 40911, Rcl 40928, Rcl 41289, Rcl 41307, Rcl 41308, Rcl 41313, Rcl 41314, Rcl 41317, Rcl 41318, Rcl 41325, Rcl 41328, Rcl 41340, Rcl 41413, Rcl 41543 e Rcl 41550. Alegando que em todas há identidade de pedido e causa de pedir e que a primeira a ser distribuída foi a Rcl 39826, requer seja declarada a conexão entre elas para julgamento conjunto pelo juízo prevento, de modo evitar decisões contraditórias (eDOC 18, p. 2). Requer, ao final, a improcedência da reclamação, ao entendimento de que “a Reclamante não detém os requisitos exclusivos da Fazenda Pública, devendo, pois o regime de execução ser o normal utilizado para empresas privadas (eDOC 18, p. 8). 
    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela procedência do pedido (eDOC 26).
    Ante a manifestação da parte beneficiária em contestação, em 22.9.2020, determinei a remessa dos autos à Presidência, com vistas à análise de possível conexão (eDOC 22).
    Veio aos autos a seguinte decisão, da lavra do Ministro Luiz Fux, Presidente (eDOC 29):
    “A sistemática da prevenção, no que pertine especificamente à Reclamação, encontra disciplina no artigo 70 do Regimento Interno, cujo teor é o seguinte: 
    “Art. 70. Será distribuída ao Relator do feito principal a reclamação que tenha como causa de pedir o descumprimento de decisão cujos efeitos sejam restritos às partes. (Redação dada pela Emenda Regimental n. 34, de 7 de agosto de 2009) 
    § 1º Será objeto de livre distribuição a reclamação que tenha como causa de pedir o descumprimento de súmula vinculante ou de decisão dotada de efeito erga omnes. (Incluído pela Emenda Regimental n. 34, de 7 de agosto de 2009) 
    § 2º Se o Relator da causa principal já não integrar o Tribunal, a reclamação será distribuída ao sucessor. (Incluído pela Emenda Regimental n. 34, de 7 de agosto de 2009) 
    § 3º Se o Relator assumir a Presidência do Tribunal, a reclamação será redistribuída ao Ministro que o substituir na Turma. (Incluído pela Emenda Regimental n. 34, de 7 de agosto de 2009) 
    § 4º Será distribuída ao Presidente a reclamação que tiver como causa de pedir a usurpação da sua competência ou o descumprimento de decisão sua. (Incluído pela Emenda Regimental n. 34, de 7 de agosto de 2009) 
    § 5º Julgada procedente a reclamação por usurpação da competência, fica prevento o Relator para o processo avocado. (Incluído pela Emenda Regimental n. 34, de 7 de agosto de 2009) 
    § 6º A reclamação, que tiver como causa de pedir a usurpação da competência por prerrogativa de foro, será distribuída ao Relator de habeas corpus oriundo do mesmo inquérito ou ação penal. (Incluído pela Emenda Regimental n. 34, de 7 de agosto de 2009)”. 
    In casu, cuida-se de reclamações ajuizadas com fundamento no descumprimento de decisão dotada de efeito erga omnes, o que é hipótese expressa de livre distribuição da Reclamação, nos termos do art. 70, §1º, do RISTF. 
    Ex positis, mantenho a distribuição dos feitos ora questionados. 
    Retornem-se os autos ao eminente relator.”
    É o relatório. Decido. 
    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).
    Ao negar provimento ao agravo na petição, pelo qual se buscava a modificação da decisão que determinou a indisponibilidade de ativos financeiros em nome da ora reclamante, por meio do sistema BACENJUD, a autoridade reclamada assentou (eDOC 4, p. 52):
    “Pois bem. A CAERD é uma sociedade de economia mista, integrante da administração pública indireta, logo, assim como as empresas públicas, está sujeita ao regime jurídico próprio das empresas privadas, conforme disposto no artigo 173, § 1º, inciso II, da Constituição da República, mesmo que seja mantida mediante recursos financeiros repassados pelo Estado. Desse modo, não faz jus aos privilégios da impenhorabilidade de bens e da execução mediante precatório.”
    Constata-se que o entendimento adotado pelo acórdão reclamado está em dissonância com o que decidido por esta Corte na ADPF 556, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia, DJe 06.03.2020. 
    Ao apreciar o referido processo, discutiu-se a aplicação dos privilégios da Fazenda Pública à sociedade de economia mista do Estado do Rio Grande do Norte, recebendo o acórdão a seguinte ementa:
    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. FINANCEIRO. DECISÕES JUDICIAIS DE BLOQUEIO, PENHORA, ARESTO E SEQUESTRO DE RECURSOS PÚBLICOS DA COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE CAERN. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. APLICABILIDADE DO REGIME DE PRECATÓRIOS. PRECEDENTES. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES. LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA PARTE, JULGADA PROCEDENTE. 1. Não autoriza análise de ato questionado por arguição de descumprimento de preceito fundamental quando se cuidar de ofensa reflexa a preceitos fundamentais. Precedentes. 2. A Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte CAERN é sociedade de economia mista, prestadora de serviço público em regime não concorrencial e sem intuito primário de lucro: aplicação do regime de precatórios (art. 100 da Constituição da República). Precedentes. 3. Decisões judiciais de bloqueio, penhora, aresto e outras formas de constrição do patrimônio público de empresa estatal prestadora de serviço público em regime não concorrencial: ofensa à legalidade orçamentária (inc. VI do art. 167 da Constituição), à separação funcional de poderes (art. 2º da Constituição) e à continuidade da prestação dos serviços públicos (art. 175 da Constituição). Precedentes. 4. Arguição parcialmente conhecida e, nesta parte, julgada procedente para determinar a suspensão das decisões judiciais que promoveram constrições patrimoniais por bloqueio, penhora, arresto, sequestro e determinar a sujeição ao regime de precatórios à Companhia de Água e Esgoto do Rio Grande do Norte CAERN.”
    A aplicabilidade do regime de precatórios às entidades da Administração Indireta prestadoras de serviços públicos essenciais foi tratada por esta Corte no Tema 253 da sistemática da repercussão geral, cujo piloto é o RE-RG 599.628, de relatoria do Ministro Ayres Britto e com redação para acórdão do Ministro Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, DJe 17.10.2011. Na oportunidade, o Tribunal fixou a seguinte tese: 
    “Sociedades de economia mista que desenvolvem atividade econômica em regime concorrencial não se beneficiam do regime de precatórios, previsto no art. 100 da Constituição da República.”
    Por sua vez, por ocasião do julgamento da ADPF 387, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 25.10.2018, o Supremo Tribunal Federal concluiu pela aplicação do regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Confira-se a ementa do acórdão:
    “Arguição de descumprimento de preceito fundamental. 2. Ato lesivo fundado em decisões de primeiro e de segundo graus do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região que determinaram bloqueio, penhora e liberação de valores oriundos da conta única do Estado do Piauí, para pagamento de verbas trabalhistas de empregados da Empresa de Gestão de Recursos do Estado do Piauí S/A (EMGERPI). 3. Conversão da análise do pedido de medida cautelar em julgamento de mérito. Ação devidamente instruída. Possibilidade. Precedentes. 4. É aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Precedentes. 5. Ofensa aos princípios constitucionais do sistema financeiro e orçamentário, em especial ao da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), aos princípios da independência e da harmonia entre os Poderes (art. 2º da CF) e ao regime constitucional dos precatórios (art. 100 da CF). 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente.”
    Ao apreciar a ADPF 275, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 27.6.2019, cujo objeto era a determinação judicial que resultou em bloqueio de valores oriundos de convênio, firmado entre o Estado da Paraíba e a União, para pagamento de verba trabalhista de empregado público de sociedade de economia mista estadual, esta Corte julgou procedente a ação para afirmar a impossibilidade de constrição judicial (bloqueio, penhora ou liberação em favor de terceiros) de receitas que estejam sob a disponibilidade do Poder Público. Confira-se a ementa do julgado:
    “Ementa: CONSTITUCIONAL. ADPF. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. CRÉDITOS TRABALHISTAS DEVIDOS POR ENTE DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PROCEDENTE. 1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação de receitas públicas, sob a disponibilidade financeira de entes da Administração Pública, para satisfação de créditos trabalhistas, violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175, da CF). Precedente firmado no julgamento da ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/3/2017). 2. Arguição conhecida e julgada procedente.”
    Por fim, ao julgar a ADPF-MC 437, ação pela qual se buscava o reconhecimento da sujeição de execução de decisões judiciais proferidas contra a EMATERCE, empresa pública integrante da estrutura administrativa do Poder Executivo, ao regime de precatórios previsto no art. 100 da Constituição da República, bem como a inviabilidade da constrição das contas públicas do Estado do Ceará para satisfazer a execução de decisões judiciais proferidas em face da estatal, a Min. Rosa Weber, ao deferir em parte o pedido de liminar, assim consignou:
    “12. Verifico a prevalência, no âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região, do entendimento de que incabível a sujeição da Empresa de Assistência Técnica e Extensão do Ceará (EMATERCE) ao regime de precatórios assegurado pelo art. 100 da Lei Maior às Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e Municipais, por se tratar de ente dotado de personalidade jurídica de direito privado.
    A teor do art. 173, § 1º, II, da Constituição da República, a empresa pública ou a sociedade de economia mista que explora atividade econômica de produção ou comercialização de bens ou de prestação de serviços está sujeita ao regime jurídico próprio das empresas privadas, inclusive quanto aos direitos e obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributários.
    (…)
    Extraio da documentação trazida aos autos que a EMATERCE, embora constituída sob a forma de empresa pública, não explora atividade econômica em sentido estrito, em regime de mercado. Antes, desempenha atividade de Estado, em regime de exclusividade e sem finalidade de lucro, dependendo integralmente do repasse de recursos públicos. A teor do art. 80, II, da Lei nº 13.875/2007 do Estado do Ceará, que procedeu à reestruturação da Administração Estadual, a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Ceará – EMATERCE integra a estrutura administrativa do Poder Executivo, tendo por finalidades institucionais ‘a promoção e execução da política agrícola estadual, compreendendo o desenvolvimento das atividades relativas à assistência técnica e à extensão rural sustentável do Estado, utilizando processos educativos que assegurem a apropriação de conhecimento e informações a estes produtores e suas organizações, bem como regulamentar os regulares atendimentos técnicos e integrados nas gestões municipais e entidades privadas quando componentes de políticas subsidiadas com recursos públicos’.”
    Na espécie, verifica-se que a reclamante é sociedade de economia mista que presta serviço público de natureza essencial em regime não concorrencial. Sendo esse o quadro, esta Corte tem entendido ser a ela aplicável o regime de precatórios às entidades da Administração Indireta prestadoras de serviços públicos essenciais. Nesse sentido, confira-se o seguinte acórdão:
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. REGIME DE MONOPÓLIO. PAGAMENTO DE SEUS DÉBITOS POR PRECATÓRIOS. DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES PROFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NAS ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL NS. 275 E 387: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl 39200 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 3.9.2020)
    Especificamente quanto à parte ora reclamante e o processo paradigma invocado, confiram-se as seguintes decisões: Rcl 41328 e Rcl 41289, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 30.6.2020; e Rcl 40727 e Rcl 41543, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 15.6.2020 e 26.8.2020, respectivamente. Confiram-se, ainda, as seguintes decisões liminares: Rcl 41325 MC, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 10.6.2020; Rcl 40316 MC, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 20.5.2020; Rcl 41550, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 9.6.2020; e Rcl 42645 MC, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 10.9.2020.
    Ante o exposto, julgo procedente a presente reclamação para, nos termos dos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, cassar o ato reclamado e determinar que outro seja proferido com a observância do que decido por esta Corte na ADPF 556.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 20 de outubro de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
  Documento assinado digitalmente